Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012969-57.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Área de Preservação Permanente]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 415.324.731-68 (EMBARGANTE), TEREZINHA BUENO DOS SANTOS - CPF: 630.608.331-68 (EMBARGANTE), MARILDE APARECIDA BEDIN VALENCA - CPF: 378.419.711-68 (EMBARGANTE), DAGMAR PEREIRA REIS - CPF: 459.358.239-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE: ELIZABETE SOUZA OLIVEIRA, TEREZINHA BUENO DOS SANTOS, MARILDE APARECIDA BEDIN VALENÇA, DAGMAR PEREIRA REIS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A tese arguida em sede de Embargos de Declaração quanto à nulidade da citação por edital não foi apreciada do juízo
a quo
.

O enfrentamento de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau configura supressão de instância, vedada nesta seara recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ELIZABETE SOUZA OLIVEIRA, TEREZINHA BUENO DOS SANTOS, MARILDE APARECIDA BEDIN VALENÇA, DAGMAR PEREIRA REIS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabete Souza Oliveira, Terezinha Bueno dos Santos, Marilde Aparecida Bedin e Dagmar Pereira Reis, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agrado de Instrumento registrado sob o no. 1012969-57.2017.811.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, que deixou de enfrentar a tese proposta nas razões recursais quanto a nulidade da citação dos embargantes.

Sustenta que há nulidade no edital de citação dos embargantes, uma vez que a citação por edital foi levada a efeito antes da tentativa de citação pessoal dos ocupantes da área, bem como que não foi certificado nos autos quanto a publicação do edital.

Igualmente, afirma que a ausência de citação válida dos ocupantes da área desafia os artigos 114 e 115, I, do CPC, na medida que tais pessoas são litisconsortes necessários.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada (ID. 82947962).

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo improvimento dos embargos declaratórios (ID. 90071452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ELIZABETE SOUZA OLIVEIRA, TEREZINHA BUENO DOS SANTOS, MARILDE APARECIDA BEDIN VALENÇA, DAGMAR PEREIRA REIS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Nesse diapasão, convêm destacar que o agravo de instrumento possui limites estreitos, restrito ao teor do ato judicial combatido, de movo que a cognição da matéria se restringirá àquela apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, nesta seara cabe verificar o acerto ou não da decisão agravada, no aspecto de sua legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, analisando questões de fundo, mérito ou matérias de ordem públicas não enfrentadas pelo juízo
a quo
seria antecipar o julgamento, incorrendo, assim, em vedada supressão de instância.

Conforme pode ser observado no autuado, as alegações de nulidade da citação editalícia, por vício de publicação, antecipação à citação pessoal e ausência de individualização adequada das partes são matérias ulteriores à decisão de primeiro grau atacada pelo recurso de agravo de instrumento.

Colhe-se, ainda, que tais matérias não foram apreciadas pelo juízo
a quo.
Assim, uma vez que a alegação de nulidade da citação por edital não foi objeto da decisão agravada, mostra-se impertinente sua menção em sede de embargos declaratórios, o que, só por si, já afasta a alegada omissão do acórdão por não tê-la enfrentado.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021